Tribunal: TCU
Processo: 006.690/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento que constitui o décimo ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP).

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, declarar ilegal a manutenção em folha dos pagamentos realizados com base em decisões judiciais que estejam sem perspectiva de que os valores sejam absorvidos por futuros aumentos concedidos aos beneficiários, conforme registro no Sigepe AJ, tal qual observado nas 7.055 situações (peça 1.092) refletidas nos indícios cujas irregularidades não foram corrigidas até o final do 10o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (RACOM TC Processo 006.690/2024-6 ); 9.2. com fundamento no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, declarar ilegais as integrações das 148 rubricas judiciais sem respaldo na estrutura remuneratória dos instituidores às bases de cálculo dos proventos das pensões instituídas pelos 123 aposentados (peça 1.067) cujas situações irregulares foram objeto de acompanhamento no 10o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (RACOM TC Processo 006.690/2024-6 ); 9.3. com fundamento no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, considerar irregulares os 476 pagamentos feitos sob rubricas judiciais a pensionistas que não figuram como beneficiários de decisões judiciais cadastradas no Sigepe AJ (peça 1.063) em razão do não atendimento à exigência disposta no art. 3o, Parágrafo Único, do Decreto 2.839/1998; 9.4. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, e art. 37, VI, do Anexo I do Decreto 12.102, de 8/7/2024, determinar à Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, no prazo de trinta dias solicite aos órgãos de assessoria jurídica competentes que defendam os interesses das organizações integrantes do Sipec junto ao Supremo Tribunal Federal para que, na esteira de precedentes, como decisões tomadas nas ADPFs 33 e 762 e nas RCLs 24967 e 55627, avaliem adotar medidas capazes de obter dessa Corte Constitucional a desconstituição de decisões judiciais que impedem absorver as parcelas descritas nos 7.055 indícios (peça 1.092) de rubricas judiciais indevidas não resolvidos até o final do 10o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (RACOM TC Processo 006.690/2024-6 ) por todo e qualquer novo aumento concedido aos interessados; 9.4.1. encaminhar cópia da peça 1.092 destes autos à Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a fim de viabilizar o cumprimento da presente determinação; 9.5. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e art. 37, VI, do Anexo I do Decreto 12.102, de 8/7/2024, determinar à Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, no prazo de trinta dias oriente as organizações integrantes do Sipec responsáveis pela apuração dos indícios de pagamentos de rubricas indevidas acompanhados pelo TCU na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamentos a: 9.5.1. sob pena de responsabilização nos termos do art. 4o, Parágrafo Único, da Portaria Normativa 6 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do MPDG, de 11/10/2016, adotarem providências para, após a oitiva de seu órgão de assessoria jurídica consultiva e observado o devido contraditório: 9.5.1.1. assegurar que as parcelas pagas com base nas decisões judiciais descritas nos 7.055 indícios (peça 1.092) de pagamentos contrários à jurisprudência do STF pendentes ao final do 10o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (RACOM TC Processo 006.690/2024-6 ) sejam absorvidas em razão de todo e qualquer futuro aumento concedido aos interessados, caso não concluam por promover a absorção pelos aumentos concedidos anteriormente; 9.5.1.2. revisar o valor inicial dos proventos das pensões instituídas pelos 123 aposentados (peça 1.067) que recebiam rubrica judicial acompanhadas na referida fiscalização, retirando estas parcelas da base de cálculo dos benefícios; e 9.5.1.3. revisar as 476 parcelas judiciais pagas aos pensionistas que não figuram como beneficiários de ações cadastradas no Sigepe AJ (peça 1.063) e excluir das folhas dos que não demonstrem ser beneficiários de decisões judiciais que lhes assegurem o direito de permanecer recebendo a verba junto aos seus proventos, caso em que tais ações devem ser cadastradas no Sigepe AJ como condição para a manutenção dos pagamentos; 9.5.2. em atenção ao art. 4o, § 8o, da EC 103/2019 e à Tese de Repercussão Geral 163 (RE 593068), não integrar às bases de cálculo das contribuições previdenciárias ou dos proventos dos benefícios concedidos ao abrigo do Regime Próprio de Previdência Social parcelas pagas por determinação judicial quando estas não tiverem respaldo na estrutura remuneratória dos segurados conforme prevista em lei, salvo expressa disposição em contrário dos respectivos títulos judiciais ou ulterior orientação da Secretaria da Receita Federal do Brasil impedindo o ajuste; 9.5.3. na forma estabelecida pela Portaria AGU 1.547, de 29/10/2008, requerer a seu órgão de assessoria jurídica consultiva que se manifeste sobre os limites e os efeitos de cada decisão judicial, em especial, sobre a possibilidade de a parcela judicial sem lastro na estrutura remuneratória ou proventos previstos em lei ser absorvida por futuros aumentos que vierem a ser concedidos; 9.5.4. caso, após a oitiva de seu órgão de assessoria jurídica consultiva, conclua pela impossibilidade de a parcela judicial ser absorvida até mesmo por futuros aumentos, solicitar ao respectivo órgão de assessoria jurídica do contencioso medidas judiciais para desconstituir cada decisão judicial que represente obstáculo à regularização das situações que, dentre outras estratégias, podem incluir, com fundamento nos arts. 505, I, 520, § 5o, c/c 535, III e VI, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) reportar a cada juízo competente que as decisões veiculam obrigações atualmente inexigíveis porque contrariam orientações do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, bem como determinam o pagamento de parcelas sem previsão na estrutura remuneratória dos interessados, o que não é possível de ser mantido ante a exigência expressa no art. 37, X, da Constituição Federal e, quando for o caso, enfatizar que decisões transitadas em julgado não reclamam o ajuizamento de ações rescisórias quando têm por objeto relações de trato continuado conforme ressalvado no RE 730.462, bem como orientação firmada no Tema de Repercussão Geral 885, RE 955227, o que justifica a revisão do que foi estatuído nas sentenças para que as parcelas passem a ser absorvidas por todo e qualquer novo aumento concedido aos beneficiários; e 9.5.5. estabelecerem rotinas para desativar as ações judiciais cadastradas no Sigepe AJ logo após o falecimento dos servidores e dos aposentados beneficiados pelas decisões. 9.5.5.1. encaminhar cópia da peças 1.063 , 1.067 e 1.092 destes autos à Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a fim de viabilizar o cumprimento da presente determinação; 9.6. Com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar: 9.6.1. à Universidade Federal de Alagoas, à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal de Viçosa e à Universidade Federal da Bahia que, no prazo de 60 dias, realizem a análise individualizada de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem a parcela de VBC e que, se for o caso, observados o contraditório e ampla defesa, realizem a absorção da rubrica de acordo com a Lei 11.091/2005, considerando os reajustes remuneratórios ocorridos entre março de 2005 e abril de 2008; 9.6.2. à Câmara dos Deputados e à Universidade Federal do Paraná para, no prazo de 30 dias, notificarem seus beneficiários em acumulação irregular para que apresentem opção pelos benefícios que seguirão percebendo, de forma a regularizar sua situação, observada a devida oportunidade do contraditório e da ampla defesa, considerando que as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários previstas nos incisos do § 1o do art. 24 da EC 103/2019 são mutuamente excludentes, alertando, conforme art. 6o, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, que as situações identificadas serão acompanhadas nos próximos ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.7. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar às seguintes organizações que passem a observar os limites de tolerância das variáveis de acompanhamento relacionadas ao estoque de indícios de irregularidades nas folhas de pagamento antigos e comunicadas no início de cada novo ciclo da Fiscalização Contínua de Folha de Pagamento, em respeito ao art. 37, § 4o, da Constituição Federal de 1988, medida esta cujo cumprimento será verificado pelo TCU no âmbito dos próximos Acompanhamentos: 9.7.1. organizações: Caixa Econômica Federal (CAIXA); Colégio Pedro II; Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex/MGI) - atual Diretoria de Serviços de Aposentados e de Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/MGI); Departamentos de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS); Empresas Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) e Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Fundações Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Nacional de Saúde (Funasa) e Universidade de Brasília (UnB); Institutos Benjamim Constant (IBC), Federal da Bahia (IFBA), Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano), Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Nacional do Seguro Social (INSS); Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Saúde e dos Transportes Tribunais Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT-2), Regional do Trabalho da 3a Região/MG (TRT-3), Regional do Trabalho da 5a Região/BA (TRT-5), Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP (TRT-15), Regional Federal da 4a Região (TRF- 4) e Regional Federal da 5a Região (TRF-5); e Universidades Federais da Bahia (UFBA), da Paraíba (UFPB), de Alagoas (UFAL), de Juiz de Fora (UFJF), de Pelotas (UFPel), de Pernambuco (UFPE), de Viçosa (UFV), do Ceará (UFCE), do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), do Pará (UFPA), do Paraná (UFPR), do Piauí (UFPI), do Rio de Janeiro (UFRJ), do Rio Grande (FURG), do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fluminense (UFF) e Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 9.8. Com fundamento no art. 11 e no art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, recomendar com necessidade de monitoramento: 9.8.1. à Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que priorize a promoção dos devidos ajustes técnicos no Siape para que a apuração de valores para fins da percepção parcial de pensões prevista no § 2o do art. 24 da EC 103/2019 seja realizada de forma automatizada, atualizada pelo valor vigente do salário mínimo, e por meio da utilização de rubrica de desconto específica, a fim de evitar prejuízos à transparência para os beneficiários, à eficiência administrativa das organizações públicas envolvidas, e à auditabilidade pelos órgãos de controle dos pagamentos de pensões no âmbito do Siape; 9.8.2. ao Ministério da Defesa, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que avaliem a conveniência e a oportunidade de orientar os órgãos sob suas supervisões a realizarem ajustes técnicos nos seus sistemas de folhas de pagamento para que a apuração de valores para fins da percepção parcial de benefícios previdenciários prevista no § 2o do art. 24 da EC 103/2019 seja realizada de forma automatizada, atualizada pelo valor vigente do salário mínimo, e por meio da utilização de rubrica de desconto específica; e 9.8.3. ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote providências, no âmbito dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, para promover a realização de forma automatizada do cálculo dos valores para fins da percepção parcial de benefícios previdenciários prevista no § 2o do art. 24 da EC 103/2019, preferencialmente por intermédio de rubrica de desconto específica, e para acrescentar campos na base de dados Maciça compartilhada com este Tribunal que sejam capazes de informar o parentesco entre beneficiário e instituidor de pensões e o valor de eventual redutor aplicado conforme previsão do § 2o do art. 24 da EC 103/2019. 9.9. Com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência: 9.9.1. ao Conselho Nacional de Justiça da existência de decisões judiciais com recursos pendentes de apreciação pelos tribunais há mais de quatro anos que fundamentam a manutenção de 1,55 mil pagamentos nas folhas de organizações públicas federais sem respaldo nas estruturas remuneratórias dos beneficiários no montante mensal de cerca de R$ 1 milhão (peça 1.093), o que contraria os arts. 5o, LXXVIII, da Constituição, bem como disposições do Código de Normas Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Judicial (CNN/CN/CNJ-Jud) - Provimento 165, de 16/4/2024, para que avalie a conveniência e a oportunidade de esse Conselho indicar aos tribunais a necessidade de priorizarem a apreciação de recursos interpostos contra decisões que fundamentam pagamentos em folha para servidores públicos, bem como para aposentados e pensionistas vinculados aos RPPS's; 9.9.2. à Advocacia-Geral da União, para fins de controle e acompanhamento superior, que: 9.9.2.1. há diversas decisões judiciais indicadas como fundamento para a manutenção de 7.055 pagamentos nas folhas de organizações públicas federais sem respaldo nas estruturas remuneratórias dos beneficiários que perfazem cerca de R$ 88,44 milhões ao ano (peça 1.092), situações que contrariam os Arts. 37, X, 39, § 9o, da Constituição, e orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade; e 9.9.2.2. a Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, na condição de órgão central do Sipec, foi orientada a induzir as organizações responsáveis a adotarem providências para absorver tais parcelas por todo e qualquer reajuste concedido aos beneficiários, inclusive mediante a solicitação de medidas na esfera judicial quando necessário. 9.10. com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, à Universidade Federal Fluminense, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à Universidade Federal de São Paulo, à Universidade Federal de Minas Gerais, à Universidade Federal do Paraná, à Universidade a Federal da Paraíba, à Universidade Federal do Ceará, à Universidade Federal da Bahia, à Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal do Pará, à Fundação Universidade de Brasília, à Universidade Federal de Santa Maria, à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, à Universidade Federal do Espírito Santo, à Universidade Federal de Alagoas, à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, à Fundação Universidade Federal de Pelotas, à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, à Universidade Federal de Viçosa, ao Colégio Pedro II, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à Universidade Federal de Goiás, à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, à Fundação Universidade do Maranhão, à Fundação Universidade do Amazonas, à Universidade Federal de Mato Grosso, à Universidade Federal de Campina Grande, à Universidade Federal de São Carlos, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, à Universidade Federal do Rio Grande, à Fundação Universidade Federal de Sergipe, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ao Centro Federal de Educação Tecnológica Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, ao Centro Federal Educação Tecnológica Celso S. Fonseca, à Universidade Federal do Acre, à Universidade Federal de Roraima, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, à Universidade Federal Rural da Amazônia, à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, à Fundação Universidade de São Joao Del Rei, à Universidade Federal de Itajubá, à Universidade Federal de Alfenas, à Universidade Federal de Lavras, à Fundação Universidade Federal Cienc. Saúde de Porto Alegre, à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e à Universidade Federal Vales do Jequitinhonha e Mucuri sobre a identificação de pagamentos irregulares da parcela de VBC a servidores do seu quadro funcional e que, considerando a legislação aplicável e a jurisprudência pacificada do TCU, observados o contraditório e ampla defesa, devem ser adotadas providências imediatas para promover sua absorção, alertando que as regularizações dos pagamentos serão acompanhadas no âmbito do próximo ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento. 9.11. considerar, como resultado do monitoramento do Acórdão 995/2023-TCU-Plenário : 9.11.1. integralmente cumpridas as determinações dos itens: 9.1.1.1 e 9.1.1.2 . pelo Comando da Aeronáutica do item 9.1.2 pelo Comando do Exército; 9.1.3 pela Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos; 9.1.4 pela Caixa Econômica Federal, pelo Comando da Marinha, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, pela Universidade Federal do Paraná; 9.1.5 pelo Ministério dos Transportes; 9.1.6 pela Fundação Universidade Federal de Pelotas, pelo Instituto Benjamin Constant, pelo Instituto Federal de Minas Gerais, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.1.7 pelo Colégio Pedro II, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, pelo Instituto Federal Baiano, pelo Instituto Federal de Pernambuco, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pela Universidade Federal do Pará; 9.1.8 pela Universidade Federal Fluminense; 9.11.2 . não cumpridas as determinações: dos itens: 9.1.4 pela Fundação Universidade de Brasília, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pela Universidade Federal da Paraíba e pela Universidade Federal do Piauí; 9.1.6 pela Universidade Federal de Alagoas; 9.1.7 pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Rio Grande; e 9.1.8 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Saúde. 9.12. com fundamento nos arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, autuar processos apartados , compostos por as seguintes peças e acrescidos de cópia desta deliberação, para promover a audiência dos responsáveis pelo descumprimento de itens do Acórdão 955/2023-TCU-Plenário : 9.12.1. apartado 1 - Instituto Nacional do Seguro Social, peças: 8; 28; 63 a 66; 109 a 111; 303; 307; 310; 622 a 625; 631 a 635; 875; 937; 983 a 985; 1084; e 1085. 9.12.2. apartado 2 - Ministério da Saúde, peças: 10; 35; 190 a 192; 402; 404; 863 e 865; e 1001 a 1045. 9.12.3. apartado 3 - Universidade Federal do Rio Grande, peças: 16; 39; 56 a 58; 255; 295; 398; 879; 884; e 976. 9.12.4. apartado 4 - Universidade Federal de Alagoas, peças: 12; 44; 260; 287; 477; 493; 696; 881; 943; e 1088. 9.13. cientificar as organizações mencionadas no item 9.9 acerca deste acórdão, ressaltando que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 9.14. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal/SecexEstado-TCU) que: 9.14.1. mantenha e aprimore a fiscalização contínua das folhas de pagamento das organizações federais e distritais acompanhadas; 9.14.2. monitorar as recomendações do item 9.8 nos próximos ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.15. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal/SecexEstado-TCU) a: 9.15.1. manter e aprimorar a fiscalização contínua das folhas de pagamento das organizações federais e distritais acompanhadas; 9.15.2. monitorar as recomendações propostas no item 371 nos próximos ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; e 9.16. juntar cópias do relatório, do voto e do acórdão desta deliberação ao processo RACOM TC Processo 007.802/2022-6 , no qual foram realizadas as determinações monitoradas.